Tribunal: TJDFT
Processo: 0720797-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0720797-52.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DE FOMENTO E IMPACTO SOCIAL AGRAVADO: ADILSON BARROS DE QUEIROZ, SIMONE PEREIRA DA COSTA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto pelo Banco de Fomento e Impacto Social em face da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execuções de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília-DF, no Processo no 0703314-74.2019.8.07.0001, que indeferiu o pedido de consulta reiterada no Sisbajud em nome dos devedores. Em suas razões, o agravante afirma que a última pesquisa de ativos financeiros, passíveis de penhora, ocorreu há 21 meses. Destaca a possibilidade de alteração, neste período, das condições financeiras da parte devedora. Invoca a interpretação conforme os princípios da efetividade da execução, da satisfação do crédito e do interesse do credor, dispostos nos arts. 789, 797, 824 e 834, do CPC. Requer o deferimento de efeito suspensivo ativo, no sentido de determinar a consulta no Sisbajud em nome dos devedores. No mérito, pretende a confirmação, em definitivo, da liminar. A representação processual está regular e o recurso é tempestivo. O preparo foi recolhido. É o relatório. Decido. Ao relator é autorizado a conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Por seu turno, o parágrafo único do art. 995 do CPC ordena que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Outrossim, o recurso é legítimo, porquanto fundado no parágrafo único do art. 1.015 do CPC. Pugna o agravante pela concessão de efeito suspensivo ativo, a fim de que seja deferida pesquisa de ativos financeiros via Sisbajud em nome dos agravados. Consoante larga jurisprudência desta Corte de Justiça, os sistemas conveniados com este Tribunal possuem a finalidade de integrar informações e proporcionar celeridade e economia nas demandas judiciais. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou acerca da possibilidade de pedido reiterado de penhora via Sisbajud, desde que observado o princípio da razoabilidade caso a caso (Precedente: REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011). Consta nos autos principais que a última consulta eletrônica de ativos financeiros em nome dos agravados ocorreu em 29.08.2019 (ID 44162122 e 44163053, na origem). Em verdade, transcorrido 22 meses, ou seja, quase 2 (dois) anos, da derradeira pesquisa realizada na demanda principal, o que torna razoável o deferimento do pedido de nova busca no Sisbajud, a fim de possibilitar um resultado útil à execução. Sobre a incidência dos princípios da razoabilidade e da efetividade da prestação jurisdicional, confira-se precedentes desta Turma Cível: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. SISTEMA BACENJUD. NOVA PESQUISA. DECORRIDO LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DA EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O sistema Bacenjud foi concebido como importante ferramenta para satisfação do crédito do exequente. Todavia, a possibilidade de reiteração de medida constritiva em ativos financeiros da parte deve ser analisada de modo concreto, com esteio no Princípio da razoabilidade. 2. No caso, a última pesquisa foi realizada em 09/01/2018, ou seja, houve o transcurso de tempo de mais de 2 (dois) anos desde a última pesquisa de ativos financeiros, sendo critério suficiente para determinar que se realize nova consulta ao sistema Bacenjud. 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para determinar a realização de nova pesquisa junto ao sistema Bacenjud.” (Acórdão 1247690, Relator: Des. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, PJe: 18/5/2020); “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RENOVAÇÃO DE CONSULTA. SISTEMA BACENJUD. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. REALIZAÇÃO DE NOVA PESQUISA ONLINE. DECORRIDO LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL. RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. A reiteração da pesquisa aos sistemas informatizados, a fim de verificar a existência de bens ou ativos financeiros da parte executada, exige a análise do caso concreto, haja vista que o credor não tem a faculdade de eternizar a reiteração das diligências que restaram infrutíferas. Os sistemas cadastrais informatizados a disposição desta Corte, a exemplo do BACENJUD, foram criados para otimizar o tempo e garantir, em tese, a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, simplificando procedimentos em busca da localização e constrição de bens, sendo instrumento de cooperação importante para a efetividade da justiça. Precedentes desta Corte. 2. Ainda segundo o STJ não existe limitação na reiteração da pesquisa de ativos financeiros por meio do Bacenjud, porém deverá ser observado o critério de razoabilidade. 3. Recurso provido.” (Acórdão 1248808, Relator: Des. JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, PJe: 26/5/2020). Diante do exposto, CONCEDO O EFEITO SUSPENSIVO ATIVO pleiteado, para deferir a realização, na origem, da pesquisa de ativos financeiros via Sisbajud em nome dos agravados. Intime-se a parte agravada para que respondam, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 5 de julho de 2021, 19:33:52. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator